Tribunal: TJSP
Processo: 2005300-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de arresto de bens dos agravados – Indeferimento – Pretensão de que seja deferida a medida de arresto sobre os bens das pessoas e empresas que compõe grupo econômico antes de decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade - Hipótese em que deverá ser decidido primeiro o incidente de desconsideração da

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de arresto de bens dos agravados – Indeferimento – Pretensão de que seja deferida a medida de arresto sobre os bens das pessoas e empresas que compõe grupo econômico antes de decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade - Hipótese em que deverá ser decidido primeiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não é possível avançar em bens de pessoas que não fazem parte do polo passivo da demanda - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.*